Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. RECORRENTE VENCIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS. EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. De acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

2. Se o recurso – cujas razões estão fundadas na ausência de ilícito na publicação de reportagem - foi desprovido, o recorrente ficou vencido em segundo grau e deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

3. O reconhecimento de ofício de julgamento ultra petita não representa acolhimento da pretensão recursal da parte; e a referência no acórdão sobre o arbitramento do dano moral, a despeito da ausência de recurso sobre este aspecto, não altera a situação do recorrente vencido.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que manifestou entendimento em sentido contrário à pretensão da parte quanto à incompetência dos Juizados Especiais para analisar o pedido de retificação ou exclusão da reportagem.

5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

6. Embargos de Declaração do recorrente e do recorrido conhecidos e rejeitados.